Tribunal: CARF
Processo: 11020.005418/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. - OCORRÊNCIA.
Autuação Fiscal - Acréscimo Patrimonial a Descoberto - com fundamento nos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Carência de provas e documentos que comprovem efetivamente a origem do acréscimo patrimonial. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDO. GLOSA MANTIDA
Para a dedução das despesas, é necessário que sejam realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. MANTIDA
Não havendo a comprovação de pagamento de despesa médica de dependente na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a glosa de tal despesa deverá ser mantida.
SELIC - SÚMULA CARF No 4
A aplicabilidade da taxa SELIC sobre débitos fiscais está pacificada no âmbito deste Conselho, na Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.005418/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS CARVALHO VEZZOSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA
LEI
No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. - OCORRÊNCIA.
Autuação Fiscal - Acréscimo Patrimonial a Descoberto - com fundamento nos
artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Carência de provas e documentos que comprovem efetivamente a origem do
acréscimo patrimonial. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo
patrimonial.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO
DE
ALIMENTANDO.
GLOSA
MANTIDA
Para a dedução das despesas, é necessário que sejam realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. MANTIDA
Não havendo a comprovação de pagamento de despesa médica de dependente
na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a glosa de tal despesa deverá ser
mantida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.005418/2008-57
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

SELIC - SÚMULA CARF No 4
A aplicabilidade da taxa SELIC sobre débitos fiscais está pacificada no âmbito
deste Conselho, na Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 165 a 179), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 10-38.066, da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA (e-fls. 152 a 160), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário 2006, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros
e atualização monetária.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDO.
Para a dedução das despesas, é necessário que sejam realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
JUROS SELIC.
A utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do Selic para fixação dos
juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório do Acórdão da DRJ/POA (e-fls. 152 a 160) sumariza muito bem todos
os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela
ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário
no montante de R$ 268.137,20, nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros de
mora, relativo aos anos-calendários 2005 e 2006, em decorrência da apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto, dedução indevida de dependentes, dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesa com instrução e omissão
de rendimentos provenientes de ação trabalhista, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 53 a 80, impugna total e tempestivamente o auto de infração,
juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
1. Em meados de 1998, o Impugnante ajuizou reclamatória trabalhista contra o Banco
Meridional do Brasil S/A, buscando o reconhecimento de diferenças salariais que
deixaram de ser pagas em época própria.
A MM. Juíza de 1o grau, no que se refere aos descontos fiscais e previdenciários
consignou que os "Recolhimentos fiscais e previdenciários, na forma da lei, sendo que
os valores a serem descontados da reclamante a este título terão como base de cálculo
os valores históricos, de vez que os critérios de correção monetária das contribuições
previdenciárias e imposto de renda obedecem a índices diferenciados dos trabalhistas
e, ademais, o pagamento ao final do processo decorre de exclusiva mora do
empregador, que não satisfez os débitos trabalhistas nas épocas próprias."
Conforme se infere pela análise do Auto de Infração, o Fisco Federal, contrariando o
comando judicial, que determinava a apuração do IR pelos valores históricos,
calculados mês a mês, considerou o montante recebido na ação trabalhista de forma
acumulada e aplicou a alíquota de 27,50%, resultando numa diferença de imposto no
valor de R$ 93.525,73.
A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que alterou a legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas, no parágrafo único do artigo 3o diz que “o imposto de que
trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada
mês."
Portanto, o cálculo do imposto de renda devido deverá ser efetuado em observância às
tabelas e alíquotas vigentes nos meses a que se referiam os rendimentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

2. Os valores recebidos na ação trabalhista, em parte, foram utilizados na aquisição de
uma gleba de terras rurais, bem como em empréstimos pessoais feitos pelo Impugnante
e devidamente justificados ao fisco.
Várias foram as retiradas em moeda corrente e remessas bancárias, as quais estão
documentadas na movimentação financeira, já de posse do agente fiscal, sendo que a
maioria dos valores sacados e/ou transferidos tinham como destinatários pessoas
físicas, amigos pessoais do contribuinte, dentre as quais cita-se o Sr. Omar Bacci,
antigo proprietário do imóvel rural adquirido pelo Impugnante.
Convém esclarecer que o Sr. Omar era proprietário de uma revenda de automóveis e
vários destes valores foram transferidos diretamente para pessoas as quais ele adquiria
veículos e devolvidos ao Impugnante, pelo Sr. Osmar, em moeda corrente.
Em razão da devolução de parte destes valores, ainda no exercício de 2005, não
justificaria o lançamento como valores a receber na DIRPF.
Portanto, não se trata de variação patrimonial a descoberto, pois toda a origem está
devidamente esclarecida e comprovada, mediante a entrega de toda a documentação
solicitada pelo fisco federal, bem como dos extratos bancários que provam as retiradas
e transferências.
Por outro lado, foi devidamente justificado perante o Fisco, o erro material do
contribuinte no lançamento do valor em moeda corrente na declaração de bens e
direitos, ou seja, o valor a ser considerado é de R$ 250.000,00 e não R$ 350.000,00,
como fez em sua declaração.
Ora, se o contribuinte possuía em 31.12.2005 o valor de R$ 400.000,00 em moeda
corrente e em 31.12.2006, R$ 250.000,00, a diferença de R$ 150.000,00 deverá ser
considerada ingresso de receita, o que, efetivamente, foi desconsiderado pelo fisco
federal.
3. Das Despesas com Instrução, Médicas e com Dependentes Alega, o fisco federal, que
as despesas médicas, relativamente ao plano de saúde de Maribel Lannes Silva, esposa
do contribuinte, não poderia ter sido deduzida da base de cálculo do imposto de renda,
haja vista ter realizado a entrega de DIRF em separado.
Ocorre, que tais despesas não foram lançadas em sua DIRF, pois os valores são pagos
pelo ora Impugnante o que justificaria a dedução em sua declaração de imposto de
renda.
Ainda, o fato de não constar no acordo judicial a obrigatoriedade de ressarcimento de
despesas com instrução do dependente Luiz Carlos Vezzosi, também não justifica a
glosa de tais despesas, eis que o filho era menor de 24 anos e dependia financeiramente
do pai.
4. A taxa referencial SELIC, embora materializada em lei ordinária, e devendo incidir
como juros de mora em débitos tributários, não possuem tal natureza, eis que, traduzem
a remuneração pelo uso do dinheiro. Deste modo, exigir pagamento de juros de mora
calculados por taxas de natureza remuneratória ofende os conceitos jurídico e
econômico de juros moratórios e ofende o § 1o do art. 161 do Código Tributário
Nacional. Para que os juros moratórios sejam calculados acima de 1% ao mês é
necessário que a lei ordinária indique expressamente a forma de calculá-los.
A aplicação da taxa SELIC como juros moratórios não se compatibiliza com o
princípio da estrita legalidade que orienta as relações fisco contribuinte, devendo ser
afastada.
Diante do exposto, o contribuinte requer que seja julgado improcedente o lançamento.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

A 4a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-38.066, em 25 de abril de
2012, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir sumarizados.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.

Jurisprudência Administrativa e Judicial
A DRJ/POA, esclarece que a eficácia dos acórdãos dos tribunais e os da esfera
administrativa, transcritos pelo ora Recorrente em sua peça de defesa, limita-se especificamente
aos casos julgados e às partes inseridas nos processos objeto daquelas lides, não sendo
imponíveis à outros casos.

Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente Provenientes de
Ação Trabalhista
Neste ponto, quanto a alegação do ora Recorrente de que os valores recebidos por
ele, referentes a ação trabalhista no ano-calendário de 2005, deveriam ser tributados pelos
valores históricos, calculados mês a mês, a DRJ/POA rejeita essa alegação e, para tanto,
transcreve o artigo 43, 56 e 620, todos do Decreto no 3.000/99 (antigo Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99), ressalta que a Lei no 7.713/98, determina a tributação das Pessoas Físicas –
PFs, pelo Regime de Caixa e não pelo Regime de Competência e conclui que;
 os valores recebidos acumuladamente, além da tributação pelo Imposto de
Renda na Fonte - IRRF, deve integrar a base de cálculo do imposto na
declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária no ano-calendário do
recebimento;
 por conseguinte, tendo em vista a legislação vigente à época do recebimento
dos rendimentos em litígio, está correto o lançamento. Por pertinente, cabe
observar que à Justiça do Trabalho, por se tratar de tribunal especializado
apenas em causas trabalhistas, falece competência constitucional para
decidir sobre questões tributárias.

Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Em relação a este tópico, a DRJ/POA expõem a legislação tributária pertinente a
matéria, mais especificamente as disposições dos §§ e caput, do artigo 3o, todos da Lei no
7.713/88 e inciso XII, do artigo 58, do RIR/99, buscando demonstrar que são tributados os
acréscimos patrimoniais, não justificados pelo Contribuinte pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva e que o
lançamento realizado pela Fiscalização – pelo fluxo financeiro – Demonstração da Evolução
Patrimonial – ano-calendário 2006 (e-fl. 31), legitima-se pela estabelecida presunção legal, que
encontra sua lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém sem que tenha
recursos para isso ou os tome emprestado de terceiros.
No fim, a DRJ/POA concluí que:
“(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

Conclui-se do exposto que o método empregado pela fiscalização na apuração do
presente crédito tributário tem amplo amparo legal e jurisprudencial.
O autuado alega que não se trata de variação patrimonial a descoberto, pois toda a
origem dos recursos está devidamente esclarecida e comprovada, mediante a entrega
de toda a documentação solicitada pelo fisco federal, tendo sido devidamente
justificado, perante o Fisco, o erro material do contribuinte no lançamento do valor em
moeda corrente na declaração de bens e direitos.
Conforme termo de verificação fiscal de fls. 46 a 49, no tocante à existência de R$
400.000,00 em espécie constante da declaração do ano calendário 2005, quando
intimado, em 15/02/2008, o contribuinte alegou erro de digitação no montante da
moeda em espécie declarado no ano calendário de 2006, afirmando que, na verdade,
não seriam R$ 400.000,00 em moeda, como consta na Declaração, mas R$ 300.000,00.
Afirma também tratar-se do dinheiro proveniente da ação judicial trabalhista ganha em
junho de 2005.
Ocorre que o montante da demanda trabalhista foi depositado na CEF e, para que
viesse a constituir moeda em espécie, haveria de ser sacado no caixa do banco. Foi,
então, emitido novo Termo de Intimação Fiscal, de 29/05/2008, solicitando extratos
bancários que mostrassem, através dos saques, a origem dos R$ 400.000,00 em moeda,
constantes da DIRPF ano-calendário 2005. Embora tenha o contribuinte trazido novos
extratos, não restaram comprovados os saques em dinheiro para a constituição de R$
400.000,00 em espécie.
Os elementos juntados com a impugnação, não comprovam os argumentos do
contribuinte, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/1972.
Da análise dos autos, forma-se a convicção quanto à correção dos fatos apontados pela
fiscalização em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado.
(...)”

Glosa de Despesas Médicas
A DRJ/POA aponta que a Fiscalização glosou as despesas médica com plano de
saúde do ano-calendário de 2006, uma vez que o ora Recorrente imputou em usa DAA de 2006
despesas com o plano de saúde de Maribel Lannes Silva, sua esposa, que havia entregado a DAA
em separado.
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal expõe que,
pelo o que consta da pergunta no 355, do “Perguntas e Respostas” da Secretária da Receita
Federal do Brasil do exercício 20061, a despesa seria dedutível considerando que a esposa não

1 PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO

356 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao plano, incluindo os valores
referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em separado?

Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
considerados dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado pode
ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada
como dedução nas declarações dos dependentes.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

incluiu tal despesa como dedutível em sua DAA (e-fls. 24 a 26), porém, o ora Recorrente não faz
prova nos autos de que referida despesa refere-se a plano de saúde, devendo ser mantida a glosa.

Glosa de Despesas com Instrução de Alimentado
Aqui, a DRJ/POA rejeita a alegação do ora Recorrente de que os pagamentos
efetuados para os estudos dos seus filhos seriam dedutíveis na sua DAA, considerando que eles
teriam menos de 24 anos, uma vez que “os pagamentos efetuados a título de despesas com
instrução não previstas no acordo judicial, por configurarem liberalidade do alimentante, não
são dedutíveis do imposto de renda.”

Juros SELIC
A DRJ/POA, transcreve a legislação pertinente ao tema e concluí que “a
utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do Selic para fixação dos juros
moratórios está em conformidade com a legislação vigente, pois existe a autorização legal
específica preconizada pelo § 1o do art. 161 do CTN.

Conclusão da DRJ/POA
Pelas razões explicitadas a DRJ/POA julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 165 a 179), interposto em 06 de junho de 2012, o
Recorrente, em suma, aduz o que segue:

Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
O Recorrente, em grande arrazoado e citando Acórdão judicial, afirma que os
valores de RRA deverão ser tributados pelo Imposto de Renda – IR observando-se as tabelas
progressivas e alíquotas vigentes nos meses a que se referem os rendimentos, que se de outro
modo for feito, como consta no lançamento, ocasionará penalização indevida do Contribuinte.
Ainda, neste tópico, o Recorrente afirma que mesmo tendo o Fisco Federal
buscado corrigir tal discrepância com a edição do artigo 12-A da Lei no 7.713/88, alterada por
meio da Lei no 12.350/10, que minimizou os efeitos perversos da aplicação da maior alíquota do
IRPF (27,50%) sobre os valores RRA2, este novo procedimento somente beneficiou aqueles
contribuintes que receberam os valores acumuladamente a partir do ano-calendário de 2010, não
o alcançando.

2 Trecho constante da peça recursal (e-fl. 174):
"Com a referida alteração, os valores recebidos acumuladamente serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
de seu crédito ou recebimento, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês e mediante a aplicação de
uma tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento do crédito."

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

Por fim, neste tópico, o Recorrente afirma que “referida ilegalidade não se
convalida, unicamente, na exigência do imposto de renda de uma única vez, sem observância
dos valores históricos e alíquotas vigentes à época de que deveriam ter sido pagas as verbas
reconhecidas em demanda trabalhista, mas, também, na legitimidade passiva do Recorrente
para responder pela multa de ofício exigida, pois, entende que o imposto em questão seria
exclusivo de fonte, sendo o sujeito passivo pela retenção do Imposto de Renda de Fontes - IRRF
a fonte pagadora dos valores.

Dos Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Sobre este ponto peço vênia para transcrever a alegação do Recorrente:
“(...)
Contudo, Eméritos Julgadores, restou devidamente demonstrada a origem dos valores
declarados, bem como o equivoco no lançamento da informação, tendo, o contribuinte,
erroneamente, informado ao fisco, na declaração de bens e direitos, a existência de
valor em moeda corrente de R$ 400.000,00, quando, na verdade, possuía R$
300.060,00.
Referido valor é proveniente da reclamatória trabalhista movida contra o antigo
empregador, conforme defendido alhures. No processo administrativo foram
comprovados, por intermédio de cópia da ação trabalhista, a origem dos recursos
financeiros. Ademais, restou atestado que parte do valor foi destinado à Compra de
propriedade rural, sendo que diversos saques/transferências tinham como destinatário
o Sr. Ornar Bacci, antigo proprietário do imóvel adquirido.
(...)
Ora, os extratos apresentados pelo contribuinte ao agente fiscal não deixam dúvidas da
origem dos recursos e da inexistência de patrimônio a descoberto. Os valores
coadunam com o montante recebido em razão da reclamatória trabalhista, no ano de
2005, não se podendo falar em rendimentos omitidos.
Por tais razões, também no que tange a suposta existência de patrimônio a descoberto,
mister o provimento do Recurso, a fim de afastar a exigência fiscal impugnada.
(...)”

Das Despesas com Instrução de Dependente
O Recorrente, objetivando rebater a conclusão da DRJ/POA pela manutenção da
glosa das despesas de instrução pagas à filho do Recorrente, por não haver um acordo judicial
delineado referido pagamento, indica a pergunta no 374, do “Perguntas e Respostas” da
Secretária da Receita Federal do Brasil (sem citar o exercício), objetivando demonstrar que os
pagamentos das “despesas com instrução de dependente, quando menores de 24 anos, são
autorizadas pela legislação tributária.”

Das Médicas
Neste tópico, o Recorrente aduz que, como a própria DRJ/POA apontou em seu
Acórdão, ele cumpriu os ditames da legislação tributária vigente à época e deduziu a despesa,
arcada por ele, de plano de saúde de sua esposa, que não foi incluída por ela como uma despesa
dedutível em sua DAA, concluído que:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

“(...)
No caso em tela, o contribuinte procedeu a dedução, tendo em vista o cumprimento dos
requisitos acima destacados, bem como pelo fato de ser o responsável pelo pagamento
do plano de saúde.
Assim, inexiste qualquer irregularidade na dedução satisfeita pelo contribuinte,
merecendo ser afastado o lançamento fiscal a tal título.
(...)”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/POA
em 11 de maio de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 163), e efetuado protocolo recursal em
08 de junho de 2012, e-fl. 165, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
 Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
De acordo com o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento esposado no
RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
No caso em foco, o Recorrente, em face de decisão judicial trabalhista, recebeu,
em 2005, valores acumulados de 1993 a 1998, tendo a fiscalização calculado o imposto sobre o
valor total e na data da percepção das verbas trabalhistas.

3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

Contudo, como decidido no RE acima mencionado, o Imposto de Renda - IR
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro
no montante global pago extemporaneamente.
Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
 Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Aqui, destaca-se que a Fiscalização identificou que o Recorrente declarou em sua
DAA do ano-calendário de 2005 que possuía R$400.000,00 em espécie, porém não obteve êxito
em comprovar a origem destes valores, sendo estes desconsiderados na elaboração, pelo agente
autuante, da Demonstração de Variação Patrimonial do ano-calendário de 2006 (e-fl. 31).
Por sua vez, o Recorrente alega que não se trata de variação patrimonial a
descoberto, uma vez que toda a origem dos recursos está devidamente esclarecida e comprovada,
mediante a entrega dos extratos entregues à Fiscalização (e-fls. 135 a 138), tendo sido
devidamente justificado, perante o Fisco, o erro material da sua Declaração de Ajuste Anula –
DAA – ano-calendário 2006 - , no lançamento do valor em moeda corrente na declaração de
bens e direitos.
Pois bem! O lançamento em foco, dentre outros dispositivos que versam sobre a
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, teve
como base legal os art. 1o a 3o da Lei n° 7.713/884, realizando a Fiscalização a confrontação

4 Lei no 7.713/88

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas físicas
residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos.

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

mensal das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução do
patrimônio do Recorrente (vide e-fl. 31).
Pelo que se compreende dos referidos dispositivos da Lei n° 7.713/88, a legislação
instituiu a presunção legal ao definir que as variações patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Conclui-se que, para o IRPF, o acréscimo patrimonial a descoberto significa o
incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte declarados na DIRPF.
Dessa forma, ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações
patrimoniais e os gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso
temporal, o que ocorreu no caso em foco.
O §1°, do art. 3°, da Lei n° 7.713/88, estabelece uma presunção legal do tipo juris
tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do ônus da prova”, incumbindo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e consequentemente, do respectivo
crédito tributário lançado.
Ocorre que, o Recorrente não obteve êxito em demonstrar que possuía, no ano-
calendário 2005, R$400.000,00 em espécie, que deveriam ser considerados no ano-calendário
seguinte - 2006 e, por consequência, no Demonstrativo de Evolução Patrimonial elaborado pela
Fiscalização (e-fl. 31), sendo que, os extratos juntados pelo Recorrente não demonstram que o
mesmo efetuou saques que dariam origem a este montante supostamente mantido em espécie
pelo Recorrente.
Ademais, não consegue o Recorrente comprovar que o valor mantido em espécie
seria o mesmo oriundo da ação trabalhista. Neste ponto, concordamos com as conclusões da
DRJ/POA, estampadas em seu Acórdão e que passamos transcrever:
“(...)
Ocorre que o montante da demanda trabalhista foi depositado na CEF e, para que
viesse a constituir moeda em espécie, haveria de ser sacado no caixa do banco. Foi,
então, emitido novo Termo de Intimação Fiscal, de 29/05/2008, solicitando extratos
bancários que mostrassem, através dos saques, a origem dos R$ 400.000,00 em moeda,
constantes da DIRPF ano-calendário 2005. Embora tenha o contribuinte trazido novos

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão, da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou abatimentos da renda bruta
do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de renda.
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

extratos, não restaram comprovados os saques em dinheiro para a constituição de R$
400.000,00 em espécie.
(...)”
Ora, esse montante de dinheiro em espécie só poderia ser levado de um ano-
calendário para outro, desde que fosse comprovado com documentação hábil e idônea sua
existência. Neste giro, apenas a imputação pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual –
DAA da existência de dinheiro em espécie não é suficiente para demonstrar e considerá-lo como
recurso disponível na DAA do ano-calendário seguinte.
Neste sentido a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio Conselho, por
meio do Acórdão no 9202-004.274 – 2a Turma – CSRF, na sessão de julgamento de 19 de julho
de 2016, já tratou da matéria, conforme se verifica com a transcrição da ementa do julgado da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, transcrito abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO
MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
O Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem fato gerador complexivo, compreendendo
todos os fatos geradores ocorridos no ano civil, porém, apurado no ajuste anual,
ocasião em que o Contribuinte deve oferecer à tributação, via DAA, toda a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida no transcorrer do ano-calendário e
oportunizando lhe a dedução de eventuais despesas, bem como o gozo das isenções
cabíveis. Somente poderá ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de
disponibilidade que constar na Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano
anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e idônea com aptidão de lhe
comprovar a origem, de molde a impedir a “geração espontânea” de patrimônio não
antes reconhecido como havido pelo próprio Contribuinte.
Recurso Especial do Procurador Provido. (Acórdão no 9202-004.274 – 2a Turma –
CSRF, j. 19/07/2016)” nosso grifo.
Por todo o exposto neste tópico, sem razão ao Recorrente, devendo ser mantido o
lançamento.
 Das Despesas com Instrução de Dependente
Então vejamos, nota-se que a Fiscalização, por meio do Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 46 a 49), identifica que não foram aceitas as deduções de instrução com os
dependentes, pois as mães dos dependentes constaram como beneficiárias das correspondentes
pensões dos seus filhos.
Neste giros, concordamos com as conclusões da DRJ/POA que deve ser mantida a
glosa deste valor, pois o Recorrente não demonstra que estes pagamentos - a título de despesas
com instrução - estão previstos em acordo judicial de pensão, devendo estes pagamentos serem
tratados como liberalidade do alimentante.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

 Da Despesa Médica
Neste ponto, por mais que a Fiscalização tenha solicitado ao Recorrente a
apresentação do dos comprovantes de pagamento, discriminados mensalmente, entre outras, das
despesas com planos de saúde, o Recorrente não trouxe ao autos do processo este comprovante.
Por essa, razão concordamos com a conclusão da DRJ/POA na manutenção da
glosa desta despesa, por não ter o provado nos autos que referida despesa refere-se a plano de
saúde.
Sem razão ao Recorrente quanto a este tópico.
 SELIC
Referente à alegação de impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de
juros moratórios sobre débitos fiscais, a questão está pacificada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar parcial provimento, para que o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no
mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial trabalhista.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005418/2008-57

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital